Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS EXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecer a validade das cláusulas convencionais relativas à multa, juros e correção monetária em ação de cobrança de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação dos índices convencionais previstos na convenção condominial versus a determinação de aplicação da taxa legal (SELIC) no dispositivo, após a vigência da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, constatou-se contradição entre os fundamentos que reconhecem a validade das cláusulas convencionais e o dispositivo que determina a aplicação da taxa legal e não as previstas na convenção, razão pela qual se impõe a correção do acórdão para refletir adequadamente os fundamentos adotados.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS.